Tribunal: TJDFT
Processo: 0714626-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714626-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO MOREIRA PAES AGRAVADO: MARIA ANTONIETA MOREIRA PAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leonardo Moreira Paes em face da r. decisão (ID 229984741, na origem) que, nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguel e Prestação de Contas c/c Exibição de Documentos movida por Maria Antonieta Moreira Paes, rejeitou a alegação de nulidade de citação e indeferiu o pedido de restituição do prazo para ele apresentar a contestação. Requer, inicialmente, o deferimento da gratuidade de justiça (ID 70842675), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. No despacho de ID 70889889, oportunizou-se ao Recorrente juntar documentos comprobatórios da hipossuficiência, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Em seguida, o Agravante requereu reconsideração do pedido de gratuidade de justiça, “tendo em vista que já acostou os comprovantes necessários que atestam sua situação de hipossuficiência, informa ainda que o último imposto de renda declarado foi o já anexado após não auferiu mais renda suficiente para que justificasse a declaração de renda para recolhimento do tributo.” (ID 71171033). Os autos foram enviados ao Excelentíssimo Desembargador José Firmo Reis Soub, em razão do afastamento deste Relator (ID 71251705). Na oportunidade, o e. substituto legal indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID 71262962) e, ao final, consignou, que “a análise do pedido de gratuidade de justiça será realizada em momento oportuno, por ocasião do exame do mérito recursal, quando será possível aferir, após manifestação da parte agravada e com maior profundidade, a presença dos pressupostos legais exigidos nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à demonstração de insuficiência de recursos por parte do agravante.”. Os autos vieram conclusos a este Relator. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Frise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação, hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Recorrente limitou-se a ratificar aqueles já apresentados com as razões recursais. Verifica-se que o Apelante é empresário, mas não comprovou a renda média mensal. Limitou-se a juntar o comprovante de IR do ano de 2017 (ID 70842693), bem como a CTPS (ID 70843462), em que há registro do último emprego formal em 2000/2007. Destaque-se que os extratos bancários de janeiro a março de 2025 comprovam o recebimento de diversos créditos via PIX, alguns deles superiores a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (ID 70842695 – págs. 1, 4, 6, 8, 11), os quais, somados aos depósitos fracionados em dinheiro, demonstram ter movimentação financeira incompatível com a condição de hipossuficiente. Por fim, o Agravante é proprietário de imóvel localizado em bairro nobre desta Capital, no Lago Sul (ID 227921457, na origem). À míngua de documentos que atestem a hipossuficiência do Recorrente, não há como deferir a gratuidade de justiça em favor dele. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator